Tribunal: TJSP
Processo: 1009247-92.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO BANCÁRIO - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - RESGATE ANTECIPADO, SEM SOLICITAÇÃO DO CORRENTISTA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Resgate antecipado que a correntista afirma não ter solicitado, sem que o banco tenha demonstrado o contrário - Situação que equivale à rescisão unilateral dos contratos - Responsabilidade do banco - Perdas e danos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO BANCÁRIO - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - RESGATE ANTECIPADO, SEM SOLICITAÇÃO DO CORRENTISTA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO RÉU
- Resgate antecipado que a correntista afirma não ter solicitado, sem que o banco tenha demonstrado o contrário - Situação que equivale à rescisão unilateral dos contratos - Responsabilidade do banco - Perdas e danos indenizáveis com a restituição do que foi pago - Inteligência do disposto no art. 186 do Código Civil – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009247-
92.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, é apelado CLEUSA SILVA - TRANSPORTES - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009247-92.2018.8.26.0604 -Voto no 31963
2
Apelação Cível no 1009247-92.2018.8.26.0604
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Cleusa Silva Transportes - Me
Juíza: Ana Lia Beall
Comarca: Sumaré 3a Vara Cível
Voto 31963
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
CONTRATO
BANCÁRIO
-
TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO - RESGATE ANTECIPADO,
SEM
SOLICITAÇÃO
DO
CORRENTISTA -
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
APELAÇÃO DO RÉU
- Resgate antecipado que a correntista afirma não
ter
solicitado,
sem
que
o
banco
tenha
demonstrado o contrário - Situação que equivale
à
rescisão
unilateral
dos
contratos
-
Responsabilidade do banco - Perdas e danos
indenizáveis com a restituição do que foi pago -
Inteligência do disposto no art. 186 do Código
Civil Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
126/130) que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação
de fazer1 ajuizada por Cleusa Silva Transportes Me em face de
Banco do Brasil S/A para condenar o requerido a: “1) Juntar aos
autos os contratos de capitalização firmados com a autora, bem
como todos os demais documentos de títulos de capitalização
realizados na sua conta corrente, comprovando os prazos e
levantamentos, em especial, planilha de valores nominais e
indexadores mensais utilizados para reposição da moeda, além dos
1 Valor da causa R$ 3.000,00 em novembro de 2018. Sentença disponibilizada no DJE de
18.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009247-92.2018.8.26.0604 -Voto no 31963
3
valores descontados com o resgate antecipado, em cinco dias, sob
pena de multa diária de R$ 500,00; 2) a ressarcir a autora dos danos
materiais sofridos pela antecipação no recebimento dos títulos de
capitalização, cujos valores serão apurados em liquidação de
sentença; 3) a ressarcir a autora das parcelas do título de
capitalização pagas posteriormente ao dia do resgate, de forma
atualizada, desde as datas dos débitos indevidos e com juros de
mora a partir da citação”.
A
sucumbência
foi
considerada
recíproca, sendo que cada parte responderá pelo pagamento de
metade do valor das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios de sucumbência, fixado no importe de 10% sobre o
valor da condenação (5% para cada parte), com fundamento nos
artigos 86, caput, e 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Depreende-se da inicial que a autora
firmou alguns contratos de capitalização junto ao réu, conforme os
documentos dos autos, sendo que, mensalmente, as parcelas eram
descontadas de sua conta corrente para pagamento dos títulos de
capitalização.
No entanto, quando a autora quis
resgatar os títulos obteve a informação de que eles já haviam sido
levantados antecipadamente e que havia sido feita a contratação de
um novo título de capitalização utilizando-se do valor resgatado, sem
a sua autorização. Requereu a autora a exibição de todos os
documentos relativos aos fatos narrados, a reparação pelos danos
materiais, danos morais e repetição de indébito.
Da sentença que julga a ação
parcialmente procedente apenas o banco apela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009247-92.2018.8.26.0604 -Voto no 31963
4
Recurso respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que o
MM. Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos, corretamente concluindo pela parcial procedência da ação,
não tendo o banco demonstrado que a autora realmente solicitara o
resgate. A antecipação unilateral equivaleu à frustração dos
contratos.
Não
se
pode
dar
guarida
às
justificativas do banco para tentar eximir-se de responsabilidade,
como já apontado.
Em sendo assim, era seu o ônus de
provar que a autora teria solicitado o resgate, o que não lhe seria
difícil, uma vez que tais pedidos, como tudo quanto é objeto de
comunicação com bancos, são, via de regra, gravados ou
assinados; por outro lado, nem houve afirmativa expressa de que
isso tivesse ocorrido, senão apenas simples suposição inconclusiva.
A autora se beneficia, nesse ponto,
pelo disposto no inciso VII do artigo 6o do Código de Defesa do
Consumidor, mesmo porque, e ao contrário do que afirmou, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009247-92.2018.8.26.0604 -Voto no 31963
5
tratava de fazer "prova negativa", mas sim de simplesmente exibir as
provas.
Reconhecida
a
rescisão
dos
contratos por culpa exclusiva do réu, deve ele responder pelas
consequências, nos termos do quanto disposto no artigo 186 do
Código Civil, que não é demais lembrar: "aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito", ficando, pois, obrigado a reparar o dano.
E mais não é preciso dizer para que
seja mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença
recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelo
réu apelante para 10% do valor da condenação.
MARINO NETO
Relator